Tribunal: TJMT
Processo: 0001168-19.2007.8.11.0096
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001168-19.2007.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MITRA DIOCESANA DE SINOP - CNPJ: 15.084.478/0001-14 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 04.806.934/0001-76 (APELADO), SAULO DE MELO JUNIOR - CPF: 774.218.849-04 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), VALDIR DONATO (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SOARES - CPF: 459.105.021-15 (APELADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (APELADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (APELADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), JUSCELINO RESENDE DE FREITAS - CPF: 009.935.894-80 (APELANTE), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001168-19.2007.8.11.0096

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC.

O fato de a apelante se tratar de entidade sem fins lucrativos, por si, não é circunstância que evidencia a alegada hipossuficiência financeira, máxime no caso em exame em que não juntou qualquer documento capaz de comprovar o alegado. Pedido de concessão da assistência judiciária indeferido.

Não há falar em sentença
citra petita
se apenas acolhe pedido de desistência do cumprimento de sentença formulado pelo exequente em desfavor do executado.

Se o executado
se é possuidor de algum título judicial que lhe garanta a condição de credor em relação ao mesmo executado da demanda extinta, necessário que formule o pedido de cumprimento de sentença na origem, observadas as condições da ação e regras processuais vigentes, o que não se visualiza no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Mitra Diocesana de Sinop
e
Juscelino Resende de Freitas e outros,

contra sentença que homologou pedido de desistência do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, com a condenação da exequente Mitra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução (artigo 85, §§2o e 4o do CPC).

Em seu Recurso, a apelante

Mitra Diocesana de Sinop,
postula a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, porque apesar de lutar para receber seu crédito há vários anos, até os dias atuais não consegue obter êxito, caso em que é indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Ressalta que a desistência ocorreu por conta da inutilidade do feito executivo, frente a ausência de bens do apelado, quem efetivamente deu causa à demanda, e não porque a autora tenha ficado desinteressada na demanda, o que atrai a incidência o princípio da causalidade previsto no artigo 85, §10, do CPC.

De forma alternativa, caso mantida a condenação, requer a concessão da assistência judiciária, porquanto como não tem fins lucrativos, frente seu caráter filantrópico em que é patente seu caráter assistencial e, nos termos do artigo 4o, da Lei 1.060/50, basta a declaração da necessidade. Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 91794132).

Em seu
Recurso de Apelação Adesiva
, Juscelino Resende de Freitas, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja deferido o prosseguimento da execução no que tange ao recebimento de alugueres, cujo pedido sequer fora apreciado na sentença recorrida, o que macula o ato como
citra petita
.

Informa que coexistem duas execuções no presente processo,
uma
de execução dos alugueres após a venda do imóvel na qual o apelante Juscelino figura como credor dos locatícios desde 26-07-2010 e,
outra
, a execução de parcelas anteriores a venda do imóvel, objeto da sentença homologatória em que o recorrente se responsabilizou pelos pagamentos na qualidade de fiador.

Aduz que adquiriu o imóvel da Mitra Diocesana e passou a ser locador, portanto, parte legítima para receber os alugueres e, assim, tem o direito de ver apreciado o seu pedido na origem.

Anota que o pedido de exclusão de seu nome do polo passivo como fiador, por força do artigo 838, I, do Código Civil, frente a concessão da moratória e favor da executada Unidade de Ensino Resende de Freitas, o que sequer foi apreciado na sentença recorrida.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à continuidade da execução de alugueres em desfavor da Unidade de Ensino Resende de Freitas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 91794139).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001168-19.2007.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, a irresignação da exequente, ora apelante
Mitra Diocesana de Sinop

se limita ao afastamento da sua condenação aos honorários advocatícios fixados na r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

O apelante Adesivo
Juscelino
Resende de Freitas
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à continuidade da execução de alugueres em desfavor da Unidade de Ensino Resende de Freitas.

A lide tem origem em Ação de Despejo /c cobrança de alugueres, movida pela
apelante Mitra
em desfavor da
Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas
, no ano de 2006. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (id
91793075 - Pág. 4)
, homologado por sentença em 08-06-2010 (id
91793076), o que culminou no envio do
processo ao arquivo.

Noticiado o descumprimento da desocupação, nos termos do acordado, nova ordem de despejo foi determinada, observadas as providências por se tratar de instituição de ensino.

Cumprido o despejo, por meio da decisão proferida em 10-11-2011 (id
91793994 - Pág. 1)
foi determinada a intimação da executada (Unidade de Ensino Superior Resende)
para que promovesse o
pagamento dos valores apontados pela apelante MITRA - cálculo de fl. 296.

A recorrente propôs então cumprimento de sentença de R$ 72.767,09 (id
91793109 - Pág. 1)
, relativo a cláusula do acordo que previu a cobrança de aluguel mensal de R$6.000,00, caso o imóvel não fosse desocupado até 26-7-2010. Intimado, o executado deixou transcorrer o prazo (certidão id
91793999).

A exequente MITRA atualizou os valores e pedido de inclusão do
Sr. Juscelino Resende de Freitas no polo passivo
, na qualidade de
fiador
do acordo homologado por sentença (id 91794004). O pedido foi deferido. Intimados, os executados novamente ficaram inertes (id 91794006 - Pág. 2).

A tentativa de localização de ativos
financeiros e busca de veículo no sistema RENAJUD, restou infrutífera (id
91794098 - Pág. 7

91794099 - Pág. 8).

Por meio de petição, Juscelino (fls. 567 – id
91794997
) pugnou pelo chamamento do feito a ordem, para o fim de ser excluí-lo do polo passivo da lide e inclusão como parte autora, requereu ainda o reconhecimento da Litigância de má-fé.

Na referida petição afirmou que a partir de 25-04-2013,
passou a coexistir parcelas distintas do
acordo
no mesmo feito, quais sejam: a Execução dos alugueres após a venda do imóvel onde ele, Juscelino, figura como credor desde 26-07-2010 e, outra, o presente Cumprimento de Sentença movido pela MITRA, objeto do acordo homologado por sentença em que se obrigou aos pagamentos de alugueres na qualidade de
fiador
.

Na mesma ocasião, afirmou que a exequente MITRA já havia promovido execução do mesmo objeto – acordo homologado por sentença, do valor de R$323.032,00, distribuída em 23-8-2012.

A apelante Mitra se manifestou, ocasião em que rebateu os argumentos e postulou a desistência do cumprimento de sentença (id
91794107 e 91794109)
com a consequente extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC, sem a necessidade de anuência dos executados,
frente a ausência de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Sobreveio a sentença que homologou a desistência formulada pela EXEQUENTE MITRA e não conheceu do pedido do EXECUTADO JUSCELINO RESENDE DE FREITAS.

Feitas os necessários apontamentos fáticos processuais, passa-se à análise dos apelos.

Sabe-se que “
em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo”
(Theotonio Negrão, Codigo de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a ed., Ed. Saraiva, pág. 144).

Aliás,
“os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”
(STJ – 1a Turma, REsp no 664.475, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 03/05/2005, DJe).

Nesse sentido, formulado o pedido da exequente MITRA de extinção após a citação do executado Juscelino, depois de longa marcha processual, inúmeras manifestações nos autos,
evidencia que os honorários advocatícios são devidos em razão do princípio da causalidade
.

Ademais, dispõe o art. 90 do CPC que:

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”

Diante da expressa previsão legal, a desistência da Apelante implica em sua condenação nas despesas e honorários advocatícios da parte adversa.

A solução adotada pelo Juízo de origem é corroborada pela jurisprudência:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que extinguiu a execução, fixando honorários advocatícios em desfavor da exequente, e lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Insurgência recursal quanto aos honorários e à penalidade aplicada. Acolhimento parcial. Honorários devidos em razão da causalidade. Exequente que ingressou com incidente infundado. Afastamento, contudo, da sanção irrogada. Litigância de má-fé que pressupõe dolo processual. Exequente que colacionou aos autos o título judicial, demonstrando ausência de intenção de ludibriar o Juízo ou de alterar a verdade dos fatos – indicando, ao revés, ter havido apenas mero erro de interpretação do teor do título. Sentença reformada apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido”.
(TJ/SP - Apelação no 0032354-54.2019.8.26.0506, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Bandeira Lins, j. em 24.6.2021);

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADMISSIBILIDADE – Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes – Consequência do princípio da causalidade - RECURSO IMPROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação no 1007496-45.2016.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, j. em 30.11.2020)

Do exposto, mantém-se a condenação da apelante, exequente
MITRA DIOCESANA DE SINOP
, ao pagamento do ônus da sucumbência fixado na sentença recorrida.

No que tange ao pedido de concessão da assistência judiciária, o fato de a apelante se tratar de entidade sem fins lucrativos, por si, não é circunstância que evidencia a alegada hipossuficiência financeira, máxime no caso em exame em que não juntou qualquer documento capaz de comprovar o alegado.

Apesar da apelante insistir que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, não demonstrou a alegada insuficiência de recursos.

No que concerne ao regime da gratuidade à pessoa jurídica, ao contrário da pessoa natural, tem-se o dever de sempre comprovar que faz, ela, jus ao benefício, consoante entendimento pacificado na Súmula 481, do STJ:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A referida súmula condiciona a concessão da gratuidade com a demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mesmo se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos, de cujo ônus a apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Benefício indeferido - Pessoa jurídica – Entidade sem fins lucrativos – Não comprovação da incapacidade financeira - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2003404-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Posto isso,
é caso de desprovimento do recurso de apelação da MITRA DIOCESANA DE SINOP.

No que diz respeito ao
Recurso de Apelação Adesiva,
o
recorrente Juscelino
Resende de Freitas
, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja deferido o prosseguimento da execução no que tange ao recebimento de alugueres após a data de
26-07-2010, em desfavor da Unidade de Ensino Resende de Freitas.

Observa-se que o
pedido não fora apreciado na sentença recorrida, em razão da homologação da desistência da ação em favor da apelada MITRA.

Em que pese o apelante Juscelino insistir que há dois pedidos de execução, um objeto de desistência formulado pela apelada MITRA, e outro movido por ele, em desfavor da
Unidade de Ensino Resende de Freitas, efetivamente não se visualiza pendência de da referida demanda executiva.

Frisa-se que o Cumprimento de Sentença foi ajuizado por
MITRA DIOCESANA DE SINOP
em desfavor da
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA
, sucessora do Centro de Ensino Superior de Itaúba Ltda e outros, com base no inadimplemento de acordo homologado por sentença, do qual o Sr. Juscelino, ora apelante, figurou como fiador.

O apelante, portanto, não figura como credor no referido Cumprimento de Sentença.

Lado outro, se é possuidor de algum título judicial que lhe garanta a condição de credor em relação à Unidade de Ensino Superior Resende de Freitas Ltda, necessário que formule o pedido, observadas as condições da ação e regras processuais vigentes.

Nesse sentido, ressalta-se que a petição nominada na origem como “chamamento a ordem” (
id
91794997
)
, em nenhum momento foi recepcionada ou autuada como Cumprimento de Sentença, o que afasta o argumento de que a sentença fere o princípio do contraditório ou, ainda, que seria
citra petita.

Posto isso, nega-se provimento ao Recurso de Apelação interposto por
MITRA DIOCESANA DE SINOP
e ao Recurso de Apelação Adesiva de
JUSCELINO
RESENDE DE FREITAS
, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021